Tribunal: TJMT
Processo: 1027300-34.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027300-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CISCATO BASTOS - CPF: 030.028.999-50 (IMPETRANTE), Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque (IMPETRADO), CLEOMAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 013.795.321-67 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEOMAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 013.795.321-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROSILEIDE GERMANO DE SOUZA - CPF: 698.895.462-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – SUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Cleomar Gonçalves Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal qualificada e ameaça, capitulados nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, do Código Penal.

A impetrante alega que não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais de decretação da prisão preventiva, previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, bem como argumenta que, mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, o que revelaria a ausência de proporcionalidade da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 190988692).

Junta documentos (Ids. n. 190988693 a 190988696).

O pedido de liminar foi
deferido
, com a revogação da prisão preventiva do paciente e determinação de que sejam por ele observadas as medidas protetivas de urgência eventualmente fixadas (Id. n. 191101163).

O impetrado prestou informações (Id. n. 191430176).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 193088152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Cleomar Gonçalves Pereira
, ora paciente, encontrava-se (até o deferimento do pedido de liminar formulado nestes autos) preso preventivamente, suspeito da prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, tipificados nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, ora impetrante, alega que não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais de decretação da prisão preventiva, previstas no art. 313 do Código de Processo Penal.

Com razão.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no último dia 10, nas circunstâncias assim narradas no Boletim de Ocorrência n. 2023.321884:

“
A GUPM FOI ACIONADA PARA ATENDER UMA OCORRENCIA DE VIOLENCIA DOMESTICA; AO CHEGAR NO LOCAL A VITIMA RELATOU QUE SEU ESPOSO ESTAVA MUITO EXALTADO POR CAUSA DE CIUMES, E APOS INJERIR BEBIDA ALCOLICA COMECOU AGREDI-LA, A PEGOU PELO PESCOÇO E COMECOU ENFORCA-LA, DIZENDO QUE ELA TINHA UM AMANTE, O SUSPEITO TAMBÉM AMEAÇOU A VITIMA DIZENDO QUE ELA SO SAIRIA DA CASA MORTA, A GUPM DEU VOZ DE PRISAO AO SUSPEITO PELOS CRIMES MENCIONADOS, NO ENTANTO O SUSPEITO SE NEGOU ACOMPANHAR A GU E NO MOMENTO EM QUE A GU TENTOU EFETUAR O ALGEMAMENTO O SUSPEITO PASSOU A RESISTIR, CHUTANDO O FOGAO NA DIREÇÃO DOS POLICIAIS, SENDO NESCESSARIO O USO DA FORCA PELOS POLICIAIS PARA CONTE-LO, O SUSPEITO LESIONOU SEU ROSTO DURANTE A RESISTENCIA, E APOS SER CONTIDO A GUPM ENCAMINHOU O SUSPEITO ATE O HOSPITAL VALE DO GUAPORE ONDE FOI ATENDIDO PELA EQUIPE MEDICA DE PLANTÃO E LIBERADO. O CB PM FERNANDES E SD JACKSON PRESTARAM APOIO A GUPM PARA CONDUZIR O SUSPEITO ATE O ATENDIMENTO MEDICO
” (Id. n. 190988693, p. 6;
sic
).

No dia seguinte,
Cleomar
foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, converteu a segregação em preventiva,
in verbis
:

“
Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: ‘a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.

Já o art. 313 do CPP, por sua vez, elenca os elementos configuradores que autorizam sua decretação: (i) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (ii) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou, (iii) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: ‘fumus comissi delicti’ - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e ‘periculum libertatis’ – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

Como visto, todos esses fatos coadunados levam a conclusão, ao menos nesse momento de cognição panorâmica, que o flagrado efetivamente praticou o crime de lesão corporal e ameaça, por diversas vezes.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao ‘periculum libertatis’, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal, pois caso o indiciado seja solto, permanecerá a perpetrar crimes, inclusive contra a vítima.

Além do mais, conforme se depreende do histórico criminal do réu, atualmente, responde por crime de violência contra vida, por tentativa de homicídio, nos autos n.º 0006132- 45.2018.8.11.0007.

Assim, ante a análise dos autos, podemos aferir, num juízo de cognição rarefeita, que o flagrado merece ter sua liberdade segregada como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, mister a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do art. 313, I e III, do CPP.

3. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de
Cleomar Goncalves Pereira
, bem como CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário
” (Id. n. 190988693, pp. 71-72;
sic
).

Ocorre que, de acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
”

No caso dos autos, verifico que, além de o paciente não ser reincidente por crime doloso, tampouco ter violado qualquer medida protetiva de urgência – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante –, bem como inexistir dúvida quanto à sua identidade civil, as penas máximas cominadas aos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, do CP, são, respectivamente, de 3 (três) anos de detenção e de 6 (seis) meses de detenção, de modo que, ainda que somadas, não ultrapassam (nem sequer atingem) o patamar de 4 (quatro) anos.

Diga-se de passagem que o registro criminal do paciente mencionado pelo magistrado diz respeito a uma ação penal
em andamento

– registro este inapto, portanto, a demonstrar a condição da
reincidência
por crime doloso.

Nesse contexto, independentemente da aventada propensão do paciente à reiteração delitiva, o fato é que nenhuma das hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva está caracterizada na espécie.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, MESMO SOMADAS, NÃO ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CUSTÓDIA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, se as penas máximas dos crimes a ele imputados, ainda que somadas, não ultrapassam o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio.

Tratando-se violência doméstica e familiar contra a mulher, impõe-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando estas se fizerem necessárias e suficientes para a tutela da integridade física e psíquica da ofendida
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008646-33.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2022; data da publicação: 24.6.2022).

Nesse contexto, embora louvável a preocupação do impetrado com o risco de reiteração delitiva, revela-se absolutamente incabível a prisão preventiva no caso dos autos, impondo-se, então, o relaxamento da custódia, por implicar manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Além disso, malgrado não exista nos autos demonstração de que tenham sido deferidas, entendo que as medidas protetivas de urgência solicitadas pela vítima

em virtude desses

fatos, notadamente o afastamento do paciente do lar e a proibição de que ele se aproxime dela e de seus familiares (Id. n. 190988693, pp. 30-32), seriam suficientes para preservar a incolumidade física e psíquica da ofendida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, confirmando a decisão de deferimento do pedido de liminar que revogou a prisão preventiva de
Cleomar Gonçalves Pereira
, com a observação de que o eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência possivelmente fixadas em favor da vítima poderá implicar o restabelecimento da custódia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023